Tribunal: TJDFT
Processo: 0713054-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713054-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAYTON EDGAR LAYHER, ERRIETE PACHECO REIS, FELICIO ANTONIO DAMBROZ, FERNANDO RIBAS GONZALES, FERNANDO DOCKHORN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Litisconsórcio Ativo – Limitação – Perigo de Dano Grave – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A parte agravante impugna a Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual determinou a limitação do litisconsórcio ativo ao fundamento de que “as relações jurídicas são distintas, e que exigirão análise de documentos diversificados, o que ocasionaria confusão processual e prejudicaria a celeridade na entrega da prestação jurisdicional”. Sustenta, para tanto, que, apesar de não haver vínculo direto entre as partes, a situação de fato e de direito é comum, podendo ser solucionada por uma única lide, além de a presença de 5 (cinco) autores não ser suficiente para causar embaraço na marcha processual. Pois bem. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Havendo o risco de dano grave de difícil reparação com a extinção do feito caso não seja realizada a limitação do polo ativo, entendo necessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Assim, devida a suspensão do feito principal até o julgamento final do presente recurso. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator